Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO. TESE DE PRESCRIÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. MATÉRIAS PRECLUSAS. QUESTIONAMENTOS EM RELAÇÃO À REPROVAÇÃO DAS CONTAS. LAUDO PERICIAL REALIZADO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PROVA SEGURA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de exigir contas, a primeira fase consiste na análise judicial da existência do dever do réu de prestar contas. Na segunda fase, o julgador analisa as contas apresentadas e apura eventual saldo devedor.

2. A teor do art. 505, caput, do CPC: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, sendo que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no AREsp n. 2.451.537/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 21/3/2024).

3. O referido instituto vincula não apenas as partes do processo, mas o próprio julgador (preclusão pro judicato), vedando-se a realização de novo julgamento de pontos já decididos do processo, sob pena de ofensa à segurança jurídica, hipótese da lide quanto à tese de prescrição e impugnação ao laudo pericial, devidamente homologado na origem e objeto de reanálise por esta instância revisora, com matéria transitada em julgado. Precedentes.

4. Repele-se a tese de impossibilidade de reprovação das contas diante da suposta deficiência probatória quanto a certos documentos, que deveriam ser apresentadas pela parte apelada/autora, tendo em vista que a perícia se respaldou na análise dos documentos efetivamente apresentados, sendo que eventual ausência desses documentos apenas repercutiu no saldo devido ao credor, o que fora devidamente sopesado pelo i. Juízo de origem, à luz do ônus e risco de sucumbência.

5. Mantém-se a solução de origem quanto à rejeição da prestação de contas, porquanto assentada em prova segura e convincente (pericial) acerca do prejuízo suportado pela parte autora, que no curso do contrato teve de arcar com quantia superior à efetivamente devida.

6. Negou-se provimento ao apelo.